Tribunal: STF
Processo: Rcl 94050
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. PRETENSÃO DE LIMITAR A CONDENAÇÃO AOS PEDIDOS DA INICIAL. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Valtellina do Brasil Serviços para Indústria Ltda., em 28.4.2026, contra a seguinte decisão da Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, proferida no Processo n. 0100196-24.2024.5.01.0247, pela qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:
“(...) 
LIMITAÇÃO DOS PEDIDOS À LIQUIDAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL (JULGAMENTO ULTRA PETITA – POTENCIAL OFENSA AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO) 
A recorrente se insurge contra a decisão que afastou a limitação da condenação aos valores indicados na petição inicial, alegando potencial julgamento ultra petita e ofensa ao princípio da adstrição. 
A r. sentença de primeiro grau (ID 16745c2) assim decidiu: 
‘No presente caso, como a parte autora esclarece que os valores declinados na petição inicial seriam apenas uma estimativa de cálculos, não cabe a limitação em questão.’ 
Analiso. 
O cerne da controvérsia reside na interpretação do art. 840, § 1º, da CLT, que exige a ‘indicação de seu valor’ para o pedido, após as alterações da Lei nº 13.467/2017. 
A reclamada argumenta que a indicação do valor do pedido, mesmo que acompanhada de ressalva de ‘estimativa’, deveria limitar a condenação. 
Contudo, a jurisprudência dominante do Tribunal Superior do Trabalho, notadamente da SDI-1, tem se posicionado no sentido de que a expressa ressalva de que os valores são meramente estimativos afasta a limitação da condenação ao quantum inicialmente indicado, permitindo que o valor exato seja apurado em fase de liquidação, em conformidade com as provas produzidas. 
O RECORRIDO, em sua inicial (ID 5ba7c92), de forma clara e expressa, consignou que ‘os valores apontados nos pedidos são mera estimativa, uma previsão de valores estimados, o que pugna pela sua não limitação.’ 
Esta ressalva foi devidamente considerada pelo Juízo de primeiro grau, e sua aplicação está em perfeita harmonia com o entendimento consolidado da Corte Superior Trabalhista. 
Dessa forma, a decisão de não limitar a condenação aos valores da inicial quando expressamente declarados como estimativos não configura julgamento ultra petita, mas sim a observância da vontade da parte e da natureza do processo de liquidação. 
Pelo exposto, nego provimento ao recurso da reclamada neste ponto” (fls. 2 e 7, e-doc. 10).

2. A reclamante afirma que, na ação subjacente, “Claudio Neves Dias Machado buscou condenação da reclamante em diversos títulos de natureza trabalhista, atribuindo aos pedidos valores expressamente indicados como estimativos, conforme consignado de forma inequívoca na Petição Inicial” (fl. 2).

Alega que, “por meio do v. Acórdão reclamado, não apenas se reconheceu que os valores indicados na Exordial seriam meramente estimativos, como também se afastou a limitação da condenação aos valores expressamente indicados pelo próprio autor da Reclamatória Trabalhista, admitindo-se, na prática, a possibilidade de apuração de montante superior àquele delimitado na Peça de Estreia” (fl. 5).

Argumenta que essa compreensão “configura verdadeiro afastamento da eficácia normativa do art. 840, § 1º, da CLT, em conjunto com os arts. 141 e 492 do CPC, sem a observância da cláusula de reserva de plenário, circunstância que atrai, de forma direta, a incidência da Súmula Vinculante nº 10 do
E. Supremo Tribunal Federal” (fl. 5).

Sustenta que a decisão “importa em verdadeira flexibilização dos limites da demanda, na medida em que admite que a condenação ultrapasse os valores expressamente fixados pelo próprio autor da Reclamação Trabalhista, sob o argumento de que tais valores seriam meramente estimativos, o que, na prática, equivale à admissão de condenação ultra petita sob o prisma quantitativo”
(fl. 6).

Assevera que “o julgado impugnado pratica, na essência, o afastamento da incidência de uma norma legal válida sem declarar sua inconstitucionalidade de maneira apropriada e regular. Isso remete à violação da Cláusula de Reserva
de Plenário [e à situação de que] a controvérsia não pode ser resolvida
mediante simples afastamento da norma legal por órgão fracionário, sob pena de violação direta à Súmula Vinculante nº 10 do E. Supremo Tribunal Federal”
(fls. 12 e 14).

Requer medida liminar “para atribuição de efeito suspensivo, nos termos do art. 158 e art. 161, parágrafo único, do RISTF, às decisões proferidas pela
1ª C. Turma do E. TRT-1 nos autos nº 0100196-24.2024.5.01.0247” (fl. 19).

Pede a procedência da presente reclamação e “a cassação — preferencialmente por decisão monocrática (RISTF, art. 161, parágrafo único), suspendendo-se todos os efeitos decorrentes da decisão impugnada e
assegurando-se a aplicação integral do art. 840, § 1º, da CLT e artigos 141 e 492 do CPC, de modo a limitar a condenação aos valores individualmente atribuídos na petição inicial e, após a cassação, requer-se a prolação de novo v. Acórdão com rigorosa observância da Súmula Vinculante nº 10 do E. STF” (fl. 19).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco na reclamação se, ao assentar que o § 1º do art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho não limita a condenação na ação trabalhista aos valores indicados na petição inicial, a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso.

Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:
“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 

7. Na espécie, não se comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal, por inobservância do princípio da reserva de plenário.

A reclamante alega ter sido afastada a constitucionalidade do § 1º do art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho, que assim dispõe:

“Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal.
§ 1º Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante” (grifos nossos).

Nas razões da decisão questionada, a autoridade reclamada assentou:
“(...) a jurisprudência dominante do Tribunal Superior do Trabalho, notadamente da SDI-1, tem se posicionado no sentido de que a expressa ressalva de que os valores são meramente estimativos afasta a limitação da condenação ao quantum inicialmente indicado, permitindo que o valor exato seja apurado em fase de liquidação, em conformidade com as provas produzidas. O RECORRIDO, em sua inicial (ID 5ba7c92), de forma clara e expressa, consignou que ‘os valores apontados nos pedidos são mera estimativa, uma previsão de valores estimados, o que pugna pela sua não limitação.’ Esta ressalva foi devidamente considerada pelo Juízo de primeiro grau, e sua aplicação está em perfeita harmonia com o entendimento consolidado da Corte Superior Trabalhista. Dessa forma, a decisão de não limitar a condenação aos valores da inicial quando expressamente declarados como estimativos não configura julgamento ultra petita, mas sim a observância da vontade da parte e da natureza do processo de liquidação” (fl. 7, e-doc. 10).

A autoridade reclamada apenas interpretou e aplicou o § 1º do
art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho, sem fazer juízo de inconstitucionalidade nem afastar a aplicabilidade desse dispositivo legal. 

Não se demonstra, na decisão reclamada, contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário, pois não foi afastado pelo Tribunal de origem o
§ 1º do art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Este Supremo Tribunal assentou que “o princípio da reserva de plenário resta indene nas hipóteses em que não há declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário do Tribunal de origem, mas apenas a interpretação e a conclusão de que a lei invocada não é aplicável ao caso em apreço. Precedentes: AI 684.976-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 02/06/2010; e RE 612.800-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 05/12/2011” (ARE n. 676.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.6.2012). Confiram-se, por exemplo, estes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. PRETENSÃO DE LIMITAR A CONDENAÇÃO AO VALOR DOS PEDIDOS DA INICIAL: § 1º DO ART. 840 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO N. 77.179: DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 83.179-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.9.2025).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional
e Processual Civil. 3. Autoridade reclamada não discutiu a constitucionalidade do art. 988, inciso IV, do CPC nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Interpretação da legislação aplicável ao caso. Violação à Súmula Vinculante 10 não caracterizada. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 43.238-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

“Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O reconhecimento da responsabilidade solidária da parte reclamante, por fazer parte de grupo econômico,
se deu com fundamento no 2º, § 2º, da CLT e na legislação infraconstitucional pertinente. 2. Não houve afastamento da aplicação do art. 513, § 5º, do CPC, no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas. 3. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem nem sequer adentra na análise da norma objeto da reclamação constitucional, interpretando e aplicando ao caso concreto outras normas mais específicas. Precedentes. 4. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 52.864-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.8.2022).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. No caso concreto, o reconhecimento da responsabilidade solidária da parte ora recorrente, por fazer parte de grupo econômico, ocorreu com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, bem como nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que permeiam a temática. 2. Não houve esvaziamento ou manifestação – explícita ou implícita – sobre a inconstitucionalidade da norma prevista no art. 513, § 5º, do CPC, a qual defende-se ter sido afastada pelo juízo da origem. 3. ‘Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a
norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Lei Maior. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, a simples aplicação da legislação pertinente ao caso concreto não é suficiente para caracterizar a violação à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal’ (AI 814.519-AgR-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 30/5/2011). 4. A Autoridade Reclamada limitou-se a realizar um juízo interpretativo da norma celetista, motivo pelo qual não há necessidade de observância à Cláusula de Reserva de Plenário. Precedentes. 5. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 51.753-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2022).

8. A intenção da reclamante é fazer uso desta reclamação como sucedâneo de recurso, não permitido pela legislação e pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos: Rcl n. 5.847/PR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014, e Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014.

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora